Tribunal: TJDFT
Processo: 0719956-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C BUSCA E APREENSÃO DE BENS. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. FRANQUIA EMPRESARIAL. INADIMPLEMENTO DA FRANQUEADA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença, para fins de condenação da Ré/Apelada (ex-franqueada) à devolução de todos os materiais e equipamentos de uso exclusivo da franqueadora, bem como à total abstenção de atuação como franqueada, além do cumprimento da obrigação de não concorrência.
2. A celebração do contrato de franquia deve ser precedida de entrega da Circular de Oferta de Franquia, contendo, obrigatoriamente, os elementos elencados no art. 2o da Lei no 13.966/2019, entre eles, as disposições específicas quanto à “situação do franqueado, após a expiração do contrato de franquia, em relação a: a) know-how da tecnologia de produto, de processo ou de gestão, informações confidenciais e segredos de indústria, comércio, finanças e negócios a que venha a ter acesso em função da franquia; b) implantação de atividade concorrente à da franquia;” (art. 2o, inciso XV).
3. Inexistindo nos autos a Circular de Oferta de Franquia, tampouco o próprio Contrato de Franquia, contendo as especificações do negócio jurídico, resta inviabilizada a análise quanto às condições da contratação no que se refere às obrigações da Ré/Apelada (ex-franqueada) após a resolução da avença, seja no tocante à possibilidade de exercício de atividade concorrente, seja quanto à utilização do know-how, dos equipamentos e das informações a que a teve acesso em função da franquia.
4. Na ausência da Circular de Oferta de Franquia e do próprio contrato, inviável ter como comprovada a alegação de que seria vedada à Ré/Apelada, após a resolução do pacto, a atuação na mesma área da Autora/Apelante, não sendo tal vedação um direito potestativo da franqueadora, tratando-se de estipulação que deve necessariamente constar do contrato ou de qualquer outro documento no qual se manifeste a vontade das partes, nesse sentido, o que não existe nos autos.
5. Ausente, ainda, comprovação de que após a data da notificação extrajudicial, informando a exclusão da Ré/Apelada da franquia, ela tenha continuado a utilizar os equipamentos e sinais exclusivos da marca, sobretudo quando tal fato não foi constatado no auto de verificação elaborado por Oficiala de Justiça.
6. Inexiste, também, demonstração de que a tecnologia de luz pulsada intensa – IPL, utilizada pela Ré/Apelada (ex-franqueada), seja de propriedade exclusiva da Autora/Apelante, pois a prova dos autos demonstra, ao contrário, que se trata de tecnologia amplamente utilizada no mercado, em diversos produtos divulgados pela internet.
7. Nesse contexto, não resta comprovada a prática de concorrência desleal (art. 195, XI da Lei no 9.279/1996).
8. Diante da ausência de constatação dos fatos constitutivos do direito da Autora (art. 373, I, do CPC/15), deve ser mantida a r. sentença que julgou improcedentes os pleitos autorais.
9. Apelação conhecida e não provida.